Tribunal: TJES
Processo: 5004305-35.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004305-35.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIAGO DE NARDI VELTEN

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004305-35.2026.8.08.0000

PACIENTE: HIAGO DE NARDI VELTEN

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 21 STJ. REVISÃO DA PRISÃO (ART. 316 CPP). INOBSERVÂNCIA QUE NÃO GERA SOLTURA AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso desde 14/07/2023, pronunciado pela prática de homicídio qualificado motivado por dívidas de tráfico de drogas, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo e falta de revisão da preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em saber se a demora na realização do Júri e a ausência de revisão nonagesimal da prisão configuram ilegalidade passível de relaxamento da custódia, diante da complexidade do feito e da gravidade concreta do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo apresenta complexidade por envolver pluralidade de réus e a necessidade de julgamento de recursos da defesa (RESE), justificando a dilação prazal.

Com a prolação da decisão de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução, nos moldes da Súmula 21 do STJ.

A ausência de revisão periódica da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP) não enseja a soltura automática, conforme tese fixada pelo STF na ADI 6581.

A periculosidade do paciente e a gravidade do crime (execução por tráfico) legitimam a manutenção da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada. Tese: "O encerramento da instrução criminal com a pronúncia do réu, aliado à inexistência de desídia do Judiciário em feito complexo, afasta o alegado excesso de prazo, não gerando a soltura automática a falta de revisão decenal da prisão quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 08 de abril de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004305-35.2026.8.08.0000

PACIENTE: HIAGO DE NARDI VELTEN

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado no item anterior, o presente "writ" visa a restituição da liberdade do paciente
HIAGO DE NARDI VELTEN
, fundamentando-se em suposto excesso de prazo na formação da culpa e na omissão de revisão periódica da custódia preventiva. Reitero que a controvérsia envolve crime de homicídio qualificado vinculado ao narcotráfico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante a demora para a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri, uma vez que se encontra custodiado há mais de dois anos.

Alega que o prazo para o encerramento da instrução criminal já teria sido extrapolado, ferindo o princípio constitucional da duração razoável do processo.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso. Conforme se extrai do histórico processual, o feito apresenta complexidade inerente, com pluralidade de réus e a necessidade de expedição de atos processuais específicos, como cartas precatórias.

Ademais, houve a interposição de Recurso em Sentido Estrito pelo corréu RICHARD, incidente processual que naturalmente demanda tempo para o processamento e julgamento perante esta instância revisora, impactando no cronograma da sessão plenária.

Nesse contexto, não merece prosperar a tese defensiva quanto ao excesso de prazo injustificado. Temos, portanto, nesta análise, que o processo caminha dentro dos limites da razoabilidade, já tendo sido prolatada a decisão de pronúncia.

Sob essa ótica, é imperioso destacar que, com a pronúncia do réu, opera-se a preclusão da alegação de excesso de prazo na instrução criminal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, uma vez pronunciado o réu, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal fica superada, nos termos da Súmula 21 do STJ.” (STJ - AgRg no HC 924425/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 12/03/2024).

Sob o mesmo prisma, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

“O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do processo, pluralidade de réus e gravidade dos crimes, não configurando constrangimento ilegal se o processo tramita regularmente e já houve a pronúncia.” (TJES - HC 5017302-21.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima, j. 15/05/2024).

Com fulcro em tais premissas, entendo que a segregação se mantém legítima, especialmente considerando que a Sessão do Júri já se encontra designada para o dia 11/06/2026, demonstrando o efetivo impulso oficial do juízo de piso.

Ainda sob essa ótica, a defesa argumenta a nulidade da prisão por ausência de revisão da necessidade da custódia a cada 90 (noventa) dias, nos termos da reforma introduzida pelo Pacote Anticrime.

À luz da orientação vigente nos Tribunais Superiores, sabe-se que tal comando normativo visa evitar a manutenção de prisões desnecessárias, mas sua inobservância isolada não opera a soltura de forma mecânica.

Analisando a decisão que manteve a prisão, verifica-se que o magistrado de origem fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, qual seja, homicídio mediante execução por dívida de tráfico.

O encaixe entre os fatos e a jurisprudência demonstra que a simples ultrapassagem do prazo de 90 dias não gera direito subjetivo à liberdade automática se os motivos fáticos e jurídicos da prisão permanecem hígidos.

No caso em apreço, o paciente apresenta periculosidade social evidenciada pelo "modus operandi", sendo a prisão medida necessária para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva em crimes de sangue.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6581, fixou a tese de que a mora na revisão decenal não implica em soltura imediata, devendo o juízo ser provocado para realizar a análise da manutenção dos requisitos cautelares.

Conforme se extrai do parecer da Douta Procuradoria, o entendimento dos tribunais de cúpula é pacífico no sentido de que a irregularidade é sanável e não contamina a validade da prisão cautelar quando esta se mostra devidamente fundamentada.

Nesse sentido, transcrevo a jurisprudência da Corte Superior:

“Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, devendo ser avaliada a persistência dos motivos ensejadores.” (STJ - AgRg no HC 756968/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/11/2022).

Sob o mesmo prisma, este Egrégio Tribunal de Justiça manifesta idêntico entendimento:

“A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias não acarreta a soltura automática do paciente, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” (TJES - HC 5011835-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 22/05/2024).

Diante do exposto, entendo que não há que se falar em relaxamento da prisão por tal fundamento, mantendo-se a custódia por ser imperiosa à preservação da ordem pública e da paz social.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria,
CONHEÇO
e
DENEGO A ORDEM
, recomendando ao juízo de origem a manutenção do julgamento pelo Plenário do Júri na data agendada.

É como voto.

Vitória/ES, 08 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.